Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714031-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVIA CRISTINE E SILVA AGRAVADO: JUDITE SAMPAIO DE MOURA, FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Conforme informado por meio das partições de IDs 35949811 e 35998082, o advogado da agravada Judite Sampaio de Moura é o Dr. Rodrigo Batista de Oliveira, e não o Dr. Fabricio Rodrigues de Souza Scanavini. A petição inicial do recurso não indicou especificamente quem seria o advogado de cada parte agravada, o que incorreu em equívoco no momento de cadastrar o patrono da parte Judite Sampaio. Assim, deve ser devolvido o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso. Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que está sendo devolvido o prazo para apresentação de sua resposta ao agravo. Além disso, eventual alegação de inadmissibilidade do recurso deve ser realizada por meio da peça processual adequada. Ante o exposto, defiro o pedido de devolução do prazo para apresentação de contrarrazões. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intime-se a agravada Judite Sampaio de Moura para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos para prolação do voto. Brasília, DF, 6 de julho de 2022 17:13:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador